Tribunal: TJBA
Processo: 8000714-58.2025.8.05.0250
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8000714-58.2025.8.05.0250

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: FABIO ANDRE LIMA SANTOS FILHO

Advogado(s)
:
SAMUEL DO AMOR DIVINO DE AZEVEDO, DARLLAN SILVA DE ARAUJO, ANTONIO CARLOS VIEIRA SANTANA registrado(a) civilmente como ANTONIO CARLOS VIEIRA SANTANA

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSTRANGIMENTO ILEGAL QUALIFICADO PELO EMPREGO DE ARMA. AUSÊNCIA DE ANIMUS FURANDI. PALAVRA DA VÍTIMA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal
interposta pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Simões Filho, que julgou improcedente a pretensão punitiva quanto ao crime de roubo majorado, desclassificando a conduta imputada a Fábio André Lima Santos Filho para o delito de constrangimento ilegal qualificado pelo emprego de arma (art. 146, § 1º, do Código Penal), condenando-o à pena de 4 (quatro) meses de detenção, 13 (treze) dias-multa, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há
duas questões
em discussão:
(i)
definir se o conjunto probatório comprova o dolo específico de subtração patrimonial necessário à configuração do crime de roubo majorado;
(ii)
estabelecer se é juridicamente possível a manutenção da desclassificação da conduta para o crime de constrangimento ilegal qualificado pelo emprego de arma.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O crime de roubo exige a presença do

animus rem sibi habendi
,

c
onsistente na vontade livre e consciente de subtrair coisa móvel alheia, mediante violência ou grave ameaça, o que não se comprova no caso concreto.

A prova oral, especialmente o depoimento judicial da vítima Cleã dos Santos Queiroz, colhido sob o crivo do contraditório, demonstra que o agente apenas a constrangeu, mediante grave ameaça com arma de fogo, a conduzir o próprio veículo até determinado local, sem intenção de assenhoramento definitivo do bem.

A palavra da vítima possui especial relevância probatória em crimes patrimoniais e, quando firme e coerente, prevalece sobre versões externas, notadamente quando afasta a intenção de subtração.

O veículo permaneceu, durante todo o iter fático, sob a condução da própria vítima, inexistindo inversão da posse ou subtração de qualquer outro bem, circunstância incompatível com a tipificação do crime de roubo.

A conduta amolda-se ao tipo penal do
constrangimento ilegal qualificado pelo emprego de arma
, cujo elemento subjetivo se exaure no dolo de compelir alguém, mediante grave ameaça, a fazer o que a lei não manda.

Inexistindo prova mínima da prática de crime patrimonial antecedente, resta inviável o reconhecimento da continuidade delitiva prevista no art. 71 do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A configuração do crime de roubo exige prova inequívoca do animus furandi, consistente na intenção de subtrair coisa alheia para si ou para outrem.

Ausente a intenção de assenhoramento definitivo do bem, e demonstrado que a violência ou grave ameaça teve por finalidade apenas compelir a vítima a agir contra a sua vontade, a conduta subsume-se ao crime de constrangimento ilegal.

A palavra da vítima, quando firme e coerente, possui especial valor probatório e pode afastar a tipificação patrimonial da conduta.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 146, § 1º; 157, § 2º-A, I; 71.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 849435/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 04.03.2024, DJe 07.03.2024; TJ-MG, APR nº 10596160028343001, Rel. Des. Fernando Caldeira Brant, j. 09.05.2018; TJ-RR, ACr nº 0819228-86.2017.8.23.0010, Rel. Des. Esdras Silva Pinto, j. 23.03.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8000714-58.2025.8.05.0250, em que figuram como apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHI
A
e, como apelado,
FABIO ANDRE LIMA SANTOS FILHO.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer do recurso para

JULGÁ-LO
DES
PROVIDO
,
nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.